Tribunal: STF
Processo: ARE 1419397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA EX NUNC. DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL. PERÍODO ANTERIOR A EFICÁCIA DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.



    1. Cinge-se a controvérsia quanto à incorporação na remuneração do apelante da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênio), com base no artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    2. O juízo a quo julgou improcedente o pedido, declarando em sede de controle de constitucionalidade difuso, a inconstitucionalidade do referido artigo. Contudo, verifico que a Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 387736-3 julgado em 07/04/2016, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violarem o art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência julgou procedente com efeitos ex nunc, o pedido formulado.



    3. Assim, tendo em vista a modulação dos efeitos, percebe-se que muito embora o artigo combatido tenha sido declarado inconstitucional, tal vício, não teria o condão de suprimir o direito da apelante, uma vez que, conforme consignado no julgamento da ADIN 387736-3 a eficácia da nulidade só produzirá efeito a partir do trânsito em julgado do seu julgamento.



    4. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o autor, servidor efetivo do Município de Afogados da Ingazeira desde o ano de 2002, no cargo de guarda municipal, faz jus, portanto, à concessão de quinquênios, na forma da Lei Orgânica do Município, um a cada cinco anos de exercício, a partir de sua nomeação, com o pagamento retroativo das prestações vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (28/07/2016), considerando o período aquisitivo aquele do ano de 2002 até a data de da declaração de inconstitucionalidade da LOM (30/10/2017).



    5. Honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)



    6. Recurso Parcialmente Provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente